Tribunal: TJES
Processo: 5017050-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acesso sem Conclusão do Ensino Médio
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017050-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

AGRAVADO: VALDOMIRO CAMPOS ALVES MARINHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por V.C.A.M., representado por sua genitora, determinou a matrícula do agravado no curso de Graduação em Medicina sem a exigência imediata do certificado de conclusão do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a matrícula de menor de 18 anos em curso superior sem a prévia conclusão do ensino médio, com fundamento em sua aprovação no processo seletivo da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino conforme a capacidade de cada indivíduo (art. 208, V), mas condiciona esse direito às exigências legais estabelecidas para cada etapa educacional.

4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) exige, em seu art. 44, II, que o ingresso no ensino superior esteja condicionado à conclusão do ensino médio ou equivalente.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.945.879 e 1.945.851, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1127), firmou tese no sentido de que menores de 18 anos, ainda que emancipados ou com altas habilidades, não podem antecipar a conclusão da educação básica por meio de sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) com o intuito de obter o diploma do ensino médio para ingresso no ensino superior.

6. Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, revela-se indevida a determinação judicial que permitiu a matrícula do agravado no curso de Medicina sem a comprovação da conclusão do ensino médio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A matrícula em curso superior exige a conclusão prévia do ensino médio ou equivalente, nos termos da legislação vigente.

2. É ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menores de 18 anos, ainda que emancipados ou com altas habilidades, por meio de avaliação diferenciada oferecida pelos CEJAs para fins de ingresso no ensino superior, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 1127.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017050-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

AGRAVADA:
V.C.A.M., representado por sua genitora ANA LÚCIA CAMPOS ALVES MARINHO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de EFEITO SUSPENSIVO, interposto por MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus, nos autos da ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência registrada sob o nº 5006420-53.2024.8.08.0047, ajuizada por V.C.A.M. representado por sua genitora em face de MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA, que determinou a matrícula do recorrente no curso de Graduação em Medicina sem a exigência imediata do certificado de conclusão do ensino médio.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

A
o tratar sobre o direito à educação, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a seguinte regra:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

Já no exercício da competência privativa da União para legislar acerca das diretrizes e bases da educação nacional, foi editada a
Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que em seu art. 44, inciso II, estatui que:

Art. 44.
A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a
candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente
e tenham sido classificados em processo seletivo (destaquei);

Desse modo, vê-se que a legislação pátria é bastante clara ao exigir que para o reconhecimento do direito à matrícula em curso superior é necessário que o estudante tenha concluído
previamente
o ensino médio ou equivalente, o que não é a hipótese dos autos.

Além disso, a pretensão apresentada pelo Agravado na origem esbarra em entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais 1.945.879 e 1.945.851 em 22/05/2024, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual foi fixada tese jurídica (Tema 1127) no seguinte sentido:
É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.

Assim, considerando que é exatamente esse o caso dos autos, haja vista que a parte agravada é menor de 18 anos e em virtude de aprovação em curso superior, impetrou a ação de origem a fim de garantir o direito de ser matriculado no Curso Superior mesmo sem ter concluído a educação básica, forçoso concluir que deve ser reformada a decisão de origem que deferiu a antecipação de tutela em seu favor, determinando ao ora Agravante que efetuasse a matrícula no curso de Medicina da Instituição sem a exigência imediata do certificado de conclusão do ensino médio.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a decisão de origem, a fim de indeferir a antecipação de tutela postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões